Tribunal: TJES
Processo: 5036593-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036593-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE SERGIO CORREA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036593-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
JOSE SERGIO CORREA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor, beneficiário do INSS, alega ter sido vítima do denominado “golpe da portabilidade”, em que terceiros, munidos de seus dados, induziram-no a acreditar que realizava portabilidade de empréstimos legítimos, quando, na verdade, foi firmado novo contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Santander, com desconto direto em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 290575609, no valor de R$ 18.068,38, determinando a cessação dos descontos mensais de R$ 577,40, condenando a instituição financeira à restituição simples das parcelas já debitadas, com correção monetária e juros legais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

3. O recurso do Banco Santander sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, aduzindo que também teria sido vítima da fraude, não havendo responsabilidade civil a lhe ser imputada.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem. A fraude perpetrada contra o recorrido não se efetivaria sem a falha na prestação dos serviços bancários e o vazamento de dados sensíveis, caracterizando fortuito interno, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. A condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados se mostra correta, considerando que não restou configurada má-fé por parte da instituição, que igualmente foi atingida pela fraude.

6. Quanto ao dano moral, o desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem que o consumidor tenha usufruído da quantia contratada, configura lesão à dignidade da pessoa humana e enseja reparação. O valor fixado em R$3.000,00 revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)